Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016911-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão indireta, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 797.322.085-20 (ADVOGADO), PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 797.322.085-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BRITO VELOSO - CPF: 097.603.815-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONE BRITO VELOSO - CPF: 016.618.912-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 797.322.085-20 (IMPETRANTE), JOBER RODRIGO MAGNANTI - CPF: 814.404.211-53 (VÍTIMA), BIANCA NOVO MONQUELATE - CPF: 900.023.181-72 (VÍTIMA), MOISES DA SILVA ZAIDAN - CPF: 052.844.132-96 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA –
1
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM
RAZÃO

DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, IMPUTADO
S

A SUA PESSOA

–
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE REITERAÇÃO DELITIVA

– PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIRAM NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES, QUE ENVOLVEU DILIGÊNCIAS COMPLEXAS, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O INTERREGNO DE ALGUNS MESES ENTRE A DATA DO FATO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ATUALIDADE DA NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA REFORÇADA COM A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE –
3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – PLURALIDADE DE ACUSADOS PRESOS CAUTELARMENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, UM DELES FORAGIDO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS EXCEPCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado,
com base em elementos idôneos, ficando demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime pelo qual está sendo acusado, além da sua reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito
autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.

Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do paciente porque, na hipótese, os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações, tendo a necessidade da atualidade da custódia cautelar se reforçado com a reiteração delitiva do paciente.

3.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como
parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além do mais, no caso destes autos, a
ação penal tem pluralidade de denunciados, parte deles custodiados em outro Estado da Federação e um foragido
, com necessidade de cumprimento de atos por intermédio de cartas precatórias, pedidos de revogação da prisão preventiva e de liberdade pro
visória
,
circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual.

4
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Cordeiro
de Almeida Lima
, em favor de
Moises da Silva
Zaidan
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em razão da suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1o do Código Penal), nos autos da Representação pela Prisão Preventi
va n. 1000154-37.2022.8.11.0102, que gerou a comunicação do cumprimento da prisão preventiva
APri
1006393-34.2022.8.11.0045
.

Salienta o impetrante que o decreto preventivo em debate não tem fundamentação idônea e não demonstra com fatos concretos a necessidade da restrição ambulatorial do paciente.

Registra que:
“Nos presentes autos, não se vê o cumprimento da Lei determinada pelo pacote anticrime que fala da contemporaneidade da suposta conduta criminosa e da decretação da prisão preventiva, nos autos não se percebe tal exigência determi
nada por Lei”.

Ressalta que o paciente está aproximadamente há 150 (cento e cinquenta) dias preso, circunstância, essa, que configura constrangimento ilegal
eis
q
u
e
evidente o excesso de prazo para oferecimento da denúncia
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

140718668
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
143822154
, no qua
l
fez uma breve explanação acerca da situação do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
144036676
, opin
a
pela denegação da ordem, ementando a sua manifestação da seguinte forma:

HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 1.
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL; DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SOB A ÉGIDE DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL –
NÃO ACOLHIMENTO
– NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE POSTO QUE AINDA PERSISTEM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICIALIDADE – PROCESSO PRINCIPAL EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
à

alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação do referido édito judicia
l
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do
s
crime
s
, supostamente, praticados pelo favorecido,
pelos seguintes motivos:

[...] a custódia cautelar
deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por

conveniência à instrução processual, isto porque
a conduta narrada ostenta gravidade concreta a ensejar aquela (prisão preventiva), cometida que teria sido em quadrilha, com emprego de arma de fogo e contra vítimas menores, de apenas 13 anos de idade que, com o genitor, foram mantidas em cárcere privado durante a madrugada, em local ermo, por aproximadamente 5 horas. Além disso, teria sido levada pelos criminosos a quantia de R$ 230.000,00 em espécie, pertencente ao Banco Sicredi de Vera
.

Além da gravidade em concreto da conduta, em relação aos investigados
MOISÉS e FELIPE há aparente reiteração delitiva em delitos desta natureza, uma vez que se encontram presos preventivamente desde 6.8.2021, na ação penal n. 0800455-07.2021.8.14.0138 da Comarca de
Anapu
/PA, pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro, que teria sido cometido em 15.6.2021 naquela Comarca com o mesmo modus operandi dos fatos aqui narrados
.

MOISÉS também responde à ação penal n. 0000232-65.2021.8.17.5130 da Comarca de Petrolina/PE
por

infração ao art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, ocorrida quando do cumprimento da sua prisão preventiva

referente à ação penal da Comarca de
Anapu
/PA.

Alfim, a conveniência da instrução criminal igualmente recomenda a medida extrema, uma vez que de acordo com o relato apresentado pela vítima Bianca Novo
Monquelate
: “[...] apesar de perguntarem sobre a rotina da declarante,
os suspeitos disseram que sabiam de tudo, do cargo da declarante e da rotina dela

etc
[...]”.

Tais circunstâncias, ao que tudo indica, demonstram desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa, realizada supostamente mediante ajuste de condutas e prévia investigação e monitoramento da rotina das vítimas
.

E extremamente grave o crime de extorsão mediante sequestro, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos transtornos psíquicos e emocionais advindos às vítimas.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.
[...].
Desta
camos

Verifica-se, pois,
que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente

em razão da gravidade
concreta
do
delito atribuído à sua pessoa
,
cujos indícios apontam
o
seu
envolvimento

no grave crime de extorsão mediante sequestro
, realizado por pluralidade de agentes com típico
modus operandi
de quadrilha armada,
com premeditação e estudo da rotina da família da vítima Bianca Novo
Monquelate
, que exerce a função de gerente financeira junto a Cooperativa de Crédito Sicredi, agência localizada
no

M
unicípio de Vera/MT,
com manutenção das vítimas em cárcere privado de madrugada e em local ermo, por período de cinco horas, com a subtração da importância
de R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais)
em espécie,
pertencente
a referida cooperativa financeira
.

Se isso não bastasse, a prisão preventiva do paciente também foi decretada para a garantia da ordem pública diante da
reiteração delitiva
deste em crimes da mesma natureza, cumprindo asseverar que a autoridade acoimada de coatora apontou que
ele
também se encontra preso preventivamente desde o dia 6 de agosto de 2021

em benefício da A
ção
P
enal n. 0800455-07.2021.8.14.0138
, processo em trâmite perante a
Comarca de
Anapu
/PA,
acusado da
prática d
e outro
crime de extorsão mediante sequestro,
com a utilização do mesmo
modus operandi
, perpetrado no dia 1
5
de junho de
2021
, a
lém de o
favorecido
também responder
à
A
ção
P
enal n. 0000232-65.2021.8.17.5130
, perante a
Comarca de Petrolina/PE
, pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, capitulado no
art. 16, § 1o, IV, da Lei
n.
10.826/03,
cujo instrumento bélico foi apreendido quando
do cumprimento da
p
risão preventiva
do paciente

pela prática do crime de
crime de extorsão mediante sequestro
perpetrado na
Comarca de
Anapu
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por conta disso, impende-se reconhecer que, ao menos até o presente momento, agiu corretamente o prolator do édito invectivado, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes que foram imputados ao favorecido.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente, pelo menos até o presente momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que, como
demonstrado linhas
volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

No que diz respeito à propalada ausência de
contemporaneidade
sustentada genericamente pelo impetrante, constata
-se que referida alegação também não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, tendo em vista a gravidade e complexidade do crime perpetrado que demandou uma longa investigação, e, dada a semelhança do
modus operandi
no fato delituoso, teve a necessidade de compartilhamento de informações entre as Polícias Civis dos
E
stados de Mato Grosso, Pernambuco e Pará, locais onde também existem investigações em curso sobre a prática de crimes de extorsão mediante sequestro nesta modalidade, denominada “sapatinho”, como a perpetrada na cidade de V
e
ra-MT.

Nesse contexto, tão
logo
foram identificadas as identidades dos agentes que perpetraram o crime na
c
idade de Vera-MT, houve representação por parte da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso para que fossem decretadas as respectivas prisões preventivas dos investigados, cumprindo asseverar, ademais, que a contemporaneidade acerca da necessidade da garantia da ordem pública também ficou demonstrada diante da reite
r
ação delitiva
do paciente que foi preso por dois outros fatos criminosos, um deles também com gravidade concreta envolvendo extorsão mediante sequestro na modalidade denominada “sapatinho”
, ficando claramente demonstrada a existência de dados concretos que demonstram a contemporaneidade do decreto preventivo, conforme
disposto

n
o § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, trazido pelo Pacote Anticrime materializado por intermédio da Lei n. 13.964/2019.

Sendo a
ssim, restando comprovado que os indícios de autoria surgiram somente no decorrer das investigações, afastada está a ilegalidade da prisão preventiva do paciente apontada pelo impetrante, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.
REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na gravidade concreta da tentativa de homicídio, qualificada por motivo torpe, no interior da unidade prisional, enquanto custodiado e, ainda, com base na reiteração delitiva.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 669507 SC 2021/0161882-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)
.
Destacamos

No tocante a tese, segundo a qual o paciente estaria padecendo de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
de mais de 150 (cento e cinquenta) dias

para o oferecimento da denúncia, é imperioso reconhecer que o impetrante parte de uma premissa equivocada porquanto na própria decisão que indeferiu a revogação do decreto preventivo do paciente (ID
140607653
, p.), foi feita menção expressa ao fato de a denúncia ter sido ofertada e, após, recebida com base em decisão prolatada no dia 7 de abril de 2022, sendo completamente equivocada referida pretensão.

Caso o impetrante tenha se expressado mal e esteja questionando o excesso de prazo da
sua custódia cautelar
como um todo
, é imperioso registar que, igualmente, não
lhe
assiste razão, eis que não ficou demonstrado que o
e
lastério teria decorrido da desídia do juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar alguma providência desta Corte de Justiça.

Isso porque se observa que o processo originário tramita de maneira mais lenta tendo em vista as particularidades do caso
concreto consistente em processo decorrente de investigação complexa
, que tem
três
acusados
sendo dois deles presos em outro Estado da Federação, e um terceiro foragido, com a necessidade de expedição de cartas precatórias
,
causando, consequentemente, maior delonga no trâmite
processual.

De mais a mais, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo ou para a análise de determinado pleito, não se restringe à simples soma ar
itmética dos prazos processuais,
tal como acima foi afirmado, motivo pelo qual não se pode se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Moises da Silva
Zaidan
;

por consequência,
denego
a

ordem de

habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022